Tribunal: TJDFT
Processo: 0717892-24.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
E M E N T A

PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINARES LITISPENDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO
1.Não se conhece do recurso quando a parte, devidamente intimada para apresentar as razões de insurgência, mantém-se inerte.
2. Não se pode confundir ausência de fundamentação da decisão (art. 93, IX, CF), com fundamentação contrária aos interesses da parte.
3.Inexiste litispendência quando em outro processo foram apurados fatos diversos, ainda que se trate das mesmas partes.
4. Não viola o contraditório nem a ampla defesa o traslado de depoimento da vítima quando prestado em outro processo ou mesmo na fase policial, sem a necessidade de nova inquirição dessas vítimas, mormente, quando se trata de adolescentes, que devem receber um tratamento especial, de modo a evitar nova exposição e explicação sobre fatos que, naturalmente, trazem consigo um aspecto constrangedor.
5. O acesso ao conteúdo de mensagens no celular do réu, ainda que sem sua anuência, em situação de flagrante, não torna a prova ilícita, mormente quando essa prova não foi o fundamento da prisão do réu.
6. O princípio do in dubio pro reo se aplica quando, de fato, as provas se mostram nebulosas, deixando o julgado em dúvida, inseguro. Porém, quando o conjunto probatório é harmônico e coeso, impossível acolher tal tese.
7. As relações sexuais com menor de 14 anos traz a presunção absoluta de violência.
8. Estando presentes os requisitos da prisão preventiva, ainda que se trate de medida bastante severa, não se justifica a concessão da liberdade para recorrer. Até porque, recorrer em liberdade não é direito subjetivo.
9. Recurso desprovido